Tribunal: STF
Processo: ARE 1243845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 88): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 
    1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.”
    Os embargos declaratórios que se seguiram foram desprovidos (eDOC 96).
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a existência de divergência de entendimento entre as Turmas no tocante à incidência da anterioridade geral ou de exercício ao caso.
    É o relatório. 
    De plano, verifico que a discussão travada nos autos é objeto de embargos de divergência no RE 1.214.919. O ministro Roberto Barroso, relator original do feito, admitiu os embargos de divergência opostos (DJe 02.03.20), restando pendente sua redistribuição ao novo relator. 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do RE 1.214.919, evitando-se eventuais decisões conflitantes.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente